Tribunal: TJPA
Processo: 0000879-26.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000879-26.2015.8.14.0063

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIANE PINHHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0000879-26.2015.8.14.0063.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483956.

EMBARGADA: LILIANE PINHHEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração e os rejeitou, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por ;;

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0000879-26.2015.8.14.0063.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483956.

EMBARGADA: LILIANE PINHHEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 10483956
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração aduzindo que houve omissão e contradição no acordão embargado, uma vez que não há conduta diretamente imputável ao embargante que posso permitir eventual responsabilização.

Alega que não restou demonstrando o nexo de causalidade entre o alegado ato administrativo ilícito e o dano, uma vez que há fortes indícios de que houve o suicídio do detento.

Afirma que o acordão foi omisso, posto que pautado em premissa genérica do dever de custódia, não sendo apontado o efetivo liame entre a conduta estatal e o evento danoso.

Ao final, requereu que fossem acolhidos os Embargos declaratórios para sanar os vícios apontados, sendo atribuído efeitos infringentes, para alterar o julgado e afastar a condenação do Embargante.

A parte embargada não apresentou contrarrazões. ID 10814543.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0000879-26.2015.8.14.0063.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483956.

EMBARGADA: LILIANE PINHHEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

Não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

In casu
, o que se verifica é que o embargante pretende rediscutir o mérito da demanda, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no Recurso de Apelação, o que não é cabível na presente via.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, no recurso aclaratório o embargante alega omissão e contradição no acordão embargado, posto que não teria sido demonstrando o liame entre a conduta do Este Público e o evento danoso. A alegação não merece prosperar, posto que o acordão embargado foi claro e contundente em demonstrar o nexo causal, conforme se observa:

“No presente caso, o detento morreu, supostamente mediante suicídio, nas dependências da Delegacia local, na cela, onde, segundo o próprio apelante, só estava detido o falecido, em questão. Portanto, é possível dizer que diante da existência de apenas um detento não era impossível que os agentes estatais se mantivessem vigilantes ao detento. Diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dano (evento morte).

Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, permitiu a ocorrência do crime, nas dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

(...)

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do apelante, o qual tem o dever de zelar pela proteção e
integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custódia, independente da responsabilização criminal de terceiros. Portanto, diante da ausência de qualquer comprovação
de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso
.
”

Assim, conforme demonstrado, as alegações do Embargante são fundadas em mero inconformismo com a decisão, razão pela qual o mesmo pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível. Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022